Tribunal: TJSP
Processo: 0506221-34.2013.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2012 – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 174 PELA LC No 188/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE EM DAR EFETIVO ANDAMENTO AO FEITO – DILIGÊNCIAS

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2012 – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AÇÃO AJUIZADA APÓS A ALTERAÇÃO DO ART. 174 PELA LC No 188/2005 – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE EM DAR EFETIVO ANDAMENTO AO FEITO – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – INAPTIDÃO PARA SUSPENDER OU INTERROMPER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1.340.553/RS, PROFERIDO SOB O REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS, E DO COL. STF NO RE 636.562/SC, DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.